Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706613-15.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DE CARVALHO APELADO: ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 42353177), com pedido de tutela de urgência para desbloqueio de valores em conta bancária, interposta por um dos corréus (fiador em contrato de locação) contra sentença (ID 42353166), confirmada após embargos de declaração (ID 42353174), proferida em embargos à execução, por força da qual o feito foi extinto sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual: O feito deve ser chamado à ordem No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte embargante manejou os presentes embargos à execução, com referência ao PJe n. 0704316-11.2017.8.07.0014. Ocorre que, ao consultar o sistema PJe, verifiquei tratar-se a demanda supra de cumprimento de sentença, oriunda de ação de conhecimento tendo por objeto a decretação de rescisão de contrato de locação e o pagamento de aluguéis e encargos locatícios (vide anexo). É o bastante relatório Decido. Dispõe o art. 914, cabeça, do CPC/2015, que "o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos". Nessa ordem de ideias, não vislumbro fundamento jurídico hábil ao desenvolvimento válido desta ação, ensejando sua imediata extinção, haja vista que a peça defensiva oponível no rito procedimental de cumprimento de sentença encontra expressa previsão no art. 525, cabeça, do CPC/2015, faculdade não exercida no prazo legal; por relevante, frise-se que, conquanto tentada a intimação da parte executada, ora embargante, a diligência retornou infrutífera, sendo aplicada na espécie o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC/2015 (vide anexos). (...) Ante as razões expostas, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, inciso IV, do CPC/2015, evidenciada a ausência de pressuposto processual. A parte embargante arcará com as custas finais, se as houver. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi completada. (...) Por meio do Despacho ID 42758207, o Apelante foi intimado para realizar o recolhimento em dobro das custas recursais (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso deserto. O Apelante se manifestou (ID 42841410), aduzindo que foram juntadas na mesma data de interposição da apelação a guia e o comprovante de pagamento das custas. É o relatório. DECIDO. O Apelante indicou que a guia e o comprovante de recolhimento do preparo recursal estariam nos ID’s 42353179 e 42353180. Ocorre que tais comprovantes de pagamento se referem às custas iniciais da ação de embargos à execução, que foi extinta pela sentença apelada e por força da qual o Embargante/Apelante ficou condenado ao pagamento das custas finais. O preparo recursal, cujo recolhimento em dobro foi determinado por meio do despacho ID 42758207, tem natureza distinta e constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, enquanto que as custas iniciais referem-se à admissibilidade da ação inaugural: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS POSTERIORMENTE. 1. Apesar da falta de recolhimento das custas iniciais gerar o cancelamento da distribuição, foi proferida sentença resolvendo a pretensão sem exame de mérito, por intempestividade dos embargos à execução. A mesma sentença condicionou quaisquer requerimentos posteriores da parte ao pagamento das custas. Nessa situação, o pressuposto recursal objetivo do preparo engloba as custas recursais e iniciais. 2. A despeito do despacho que determinou o recolhimento das custas recursais e das custas iniciais, não pagas oportunamente, a apelante efetuou apenas o pagamento das custas recursais em dobro, dando ensejo ao não conhecimento da apelação, por falta de cumprimento integral da determinação consistente no não recolhimento das custas iniciais conforme determinação que lhe foi passada. O posterior pagamento das custas iniciais, contudo, não releva a pena deserção do recurso, aplicada antes do recolhimento tardio, uma vez que é vedada a complementação de pagamento na forma do art. 1.007 § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1141511, 07080056820188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Logo, o recurso deve ser acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, “caput”, do CPC) que tem guia e valor distintos das custas iniciais da ação. Não recolhido o preparo recursal em dobro na forma determinada no despacho ID 42758207, faz-se imperioso o não conhecimento do recurso de apelação, haja vista a deserção. Frise-se, ademais, que não há no bojo do recurso de apelação pedido de gratuidade de justiça que pudesse suspender a exigibilidade do preparo recursal até a decisão do Relator (art. 99, §7o, do CPC). Por fim, o equívoco quanto à distinção entre custas iniciais e preparo recursal não afasta a deserção, porquanto é questão afeta à praxe jurídica que não caracteriza justo impedimento idôneo a relevar a pena de deserção (art. 1.007, §6o, do CPC). Desse modo, diante do não recolhimento do preparo recursal tempestivamente, aplica-se a pena de deserção e, por conseguinte, não deve ser conhecido este recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2023 12:39:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador